Tribunal: CARF
Processo: 11128.722214/2016-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2022-01-18

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/12/2012
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 dispõe que o agente de carga é responsável pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas. Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/12/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A Súmula CARF no 126 dispõe que A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722214/2016-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.126 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2021
Recorrente
TOP GLOBAL ASSESSORIA ADUANEIRA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 06/12/2012
AGENTE DE CARGA. ILEGITIMIDADE PASSIVA
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 dispõe que o agente de carga é responsável
pelo provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas.
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o
prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.”
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 06/12/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA
A Súmula CARF no 126 dispõe que “A denúncia espontânea não alcança as
penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais
decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de
1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722214/2016-96
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722214/2016-96

Relatório
Transcrevo trechos do auto de infração:

(. . .)

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722214/2016-96

(. . .)

(. . .)

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722214/2016-96

Cientificado, o contribuinte apresentou impugnação, em que alega ilegitimidade
passiva e pede o cancelamento da autuação, pela aplicação do instituto da denúncia espontânea.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-096.023 não foi
ementado. Transcrevo o voto conduto:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI. Nesse sentido, sequer se pode imaginar a
ocorrência de denúncia espontânea, que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e
tem seu escopo na infração que enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse
instituto ao caso concreto. De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de
tipicidade e motivação também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade
passiva ou mesmo de requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos
casos há coaduação com o que se verifica dos autos, eis que o controle das
importações deve ser feito pela autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser
cumpridos, até porque as multas nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de
não possuir condições de realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser
cumpridos, no que toca, em especial, aos lançamentos extemporâneos dos
conhecimentos eletrônicos, seja house, seja mercante ou do próprio manifesto em
si. Senão vejamos.
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722214/2016-96

Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel
[...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga; e (Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas. O caso ora apreciado diz
respeito à importação de cargas consolidadas, as quais são acobertadas por
documentação própria, cujos dados devem ser informados de forma individualizada
para a geração dos respectivos conhecimentos/manifestos eletrônicos (CEs/MEs).
Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a fim de
possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada caso, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses casos, não
é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a demonstrar.
Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das informações
exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva proporcionar à
Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser realizada previamente
ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de forma a racionalizar
procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade de os dados
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722214/2016-96

exigidos serem prestados correta e tempestivamente. Observa-se que, o foco principal
dessa obrigação é o controle aduaneiro, mas ela também interessa à
administração tributária. Com base nas informações exigidas muitas vezes são
constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o erro no enquadramento
tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a ausência de recolhimento de
direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se pode negar que um dos
objetivos da Aduana é justamente proteger a economia nacional contra a concorrência
desleal de produtos estrangeiros. Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que
possui força de lei e alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são
explicadas e definidas pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a
fiscalização quanto o julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos
apresentados na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Aprecio as alegações de defesa sob os títulos e na ordem em que se apresentam no
recurso voluntário.
“II – DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA”
Alega que as informações foram prestadas antes do início do procedimento fiscal,
pelo que deve ser aplicado o instituto da denúncia espontânea, insculpido no art. 102 do DL no
37/66, e cancelada a autuação. Cita decisões judicial e do CARF.
Nego provimento ao argumento, pois a Súmula CARF no 126 dispõe que “A
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010.”
“III – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE EM FUNÇÃO DO
MANDATO”
Transcrevo trechos da defesa:
“(. . .)
Todavia, o NVOCC no Brasil, para o exercício típico e exclusivo de
desconsolidação de cargas no destino – e desde, claro, não atue como filial, agência ou
sucursal de empresa estrangeira –, não desempenha o serviço em si de transporte.
Logo, a IN 800 jamais poderia equipará-lo ao transportador através do art. 2o, §2o, IV
d):
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722214/2016-96

Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
IV – o transportador classifica-se em:
d) desconsolidador, no caso de transportador não enquadrado nas alíenas ‘a’ e ‘b’,
responsável pela desconsolidação da carga no destino; e
(. . .)
A participação do agente de cargas na desconsolidação no destino é de mera
representação – mandato –, no exercício exclusivo das atribuições próprias do NVOCC
no exterior. Nada além disto. Dessa forma, resgatando-se a Súmula 192 do extinto
TFR, o mesmo raciocínio lógico jurídico sedimentado em 1985 se aplica à atualidade,
com pequenos retoques ao elenco de novos contracenantes.
“O agente marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é
considerado responsável tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do
Decreto-Lei 37, de 1966.” (g.n.)
A súmula da Advocacia Geral da União no 50 de 13 de agosto de 2010 veio a
corroborar o entendimento já pacificado pelo saudoso TFR:
“Não se atribui ao agente marítimo a responsabilidade por infrações sanitárias ou
administrativas praticadas no interior das embarcações.” (g.n.)
A fim de repisar-se a validade da Súmula 192, tem-se que o Superior Tribunal
de Justiça ainda a aplica em seus julgamentos:
TRIBUTÁRIO
–
PROCESSO
CIVIL
–
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
–
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – AGENTE MARÍTIMO – SÚMULA
192/TFR – DEPÓSITO – CONVERSÃO EM RENDA – MODALIDADE DE
EXTINÇÃO DO CRÉDITO – SUFICIÊNCIA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
1. Se o aresto recorrido apresenta a devida explicitação de fundamento suficiente para
manter o provimento judicial, a prestação jurisdicional mostra-se suficiente para os
termos do art. 535, I e II do CPC.
2. A conversão em renda de depósito efetuado na instância administrativa é forma de
extinção do crédito tributário e enseja restituição dos valores se inexistente obrigação
tributária que lhe albergue.
3. Nos termos da Súmula 192/TFR, o agente marítimo não é responsável tributário,
nem se assemelha ao transportador marítimo, quando no exercício de sua
atividade profissional.
4. Recurso especial não provido.
(REsp 1186229/SP, T2, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 01/06/2010) (g.n.)
Portanto, o agente desconsolidador de carga está para o NVOCC estrangeiro
como a agência marítima esteve e ainda está para seus armadores. Não respondem no
exercício exclusivo das atribuições – exceto por excesso de mandato –, nem tampouco
se equiparam aos transportadores para fins de responsabilidade objetiva.
A obrigação tributária tem o seu nascimento independente da vontade; porém,
não é consagrada no ordenamento jurídico pátrio a responsabilidade objetiva para as
infrações.
Na acepção da Lei no 10.833, de 2003, considera-se interveniente, o importador,
o exportador, o beneficiário de regime aduaneiro ou de procedimento simplificado, o
despachante aduaneiro e seus ajudantes, o transportador, o agente de carga, o operador
de transporte multimodal, o operador portuário, o depositário, o administrador de
recinto alfandegado, o perito, o assistente técnico ou qualquer outra pessoa que tenha
relação, direta ou indireta, com a operação de comércio exterior.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.126 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11128.722214/2016-96

Consequentemente, a Aduana, com os próprios documentos anexados aos autos,
tem poderes para aferir a responsabilidade do NVOCC no exterior, sobretudo,
executá-la diretamente, eis que, este quem supostamente deu causa ao atraso que
ocasionou a multa guerreada, ficando a recorrente à mercê de sua conveniência.
Diante do exposto, resta claro que o trabalho da recorrente no caso específico
era exclusivo de desconsolidação da carga, não atuando como filial, agência ou
sucursal da NVOCC estrangeira. Além disso, também não desempenhou o transporte
das mercadorias, cumprindo apenas as obrigações burocráticas e provendo as
necessidades do NVOCC do exterior. Ressalta, por fim, que também não extrapolou
os limites do mandato. Diante disso, não pode ser penalizada pela multa lavrada.”
O § 1o do art. 37 do DL no 37/66 dispõe que o agente de carga é responsável pelo
provimento de informações relativas a desconsolidação de cargas:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (Redação dada
pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
(. . .)” (g.n.)
Ademais, a Súmula CARF no 187 dispõe que “O agente de carga responde pela
multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido
pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.”
Nego provimento ao argumento.
Conclusão
Voto por rejeitar a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital